Tribunal: STF
Processo: RE 67531
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-23
Data de publicação: 1972-10-23

Ementa:
MEDIAÇÃO NA PERMUTA DE IMÓVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE, RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO ART. 7, DA L. 4.116, DE 27.
8.1962. DESNECESSIDADE DE PROVA POR ESCRITO, NA MEDIAÇÃO DE CORRETOR
DE IMÓVEIS. DIREITO A RETRIBUIÇÃO DO MEDIADOR, TENDO-SE EM CONTA A
NATUREZA E O RESULTADO DA ATIVIDADE POR ELE EXERCIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.